Tribunal: TJBA
Processo: 8000677-76.2022.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000677-76.2022.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZAIRA CELESTE SA VASCONCELOS DE MENEZES

Advogado(s)
:
ALESANDRA ALVES NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ FERREIRA SANTOS, HARRISON FERREIRA LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. AÇÃO ORDINÁRIA.

PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA EXTINÇÃO DO VÍNCULO DA SERVIDORA COM O MUNICÍPIO. EXONERAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1013, § 4º, DO CPC. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS.
CONVERSÃO EM PECÚNIA
. POSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES.
PROCEDÊNCIA DO PLEITO FORMULADO NA INICIAL. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
8000677-76.2022.8.05.0269
, da Comarca de Uruçuca, em que figuram, como Apelante,

ZAIRA CELESTE SÁ VASCONCELOS DE MENEZES,
e, como Apelado,

MUNICÍPIO DE URUÇUCA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para declarar a nulidade da sentença, e, nos termos do art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil
, JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do voto condutor.